Tribunal: TJDFT
Processo: 0703632-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0703632-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: GENESIO BERTRAND FURTADO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI (executada), tendo por objeto a r. sentença do i. Juízo da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação por arbitramento no 0038085-27.2016.8.07.0001, proposta por GENÉSIO BERTRAND FURTADO em desfavor da ora agravante, resolveu a fase de liquidação de sentença, nos seguintes termos (ID 180087984 do processo de origem): “Cuida-se de Liquidação de Sentença que reconheceu o direito do autor à revisão de seu benefício previdenciário suplementar. Apresentado o laudo de ID no 170862414, a ré apresentou impugnação de ID no 174145944, na qual invoca per relationem as razões de seu assistente técnico e pugna por esclarecimentos complementares em relação a inclusão das parcelas vencidas no cálculo atuarial de recomposição da reserva matemática. O autor manifestou anuência (ID no 171730051) e aponta seu interesse na compensação. O perito manifestou-se novamente no ID no 175893079, na qual acolheu a alegação de lançamentos em duplicidade e retificou os cálculos, esclarecendo ainda que a recomposição da reserva matemática deve considerar o desembolso de qualquer valor para o pagamento de eventuais diferenças passadas do benefício, porquanto geraria o desequilíbrio atuarial do Plano de Benefícios e que o valor integral a ser recomposto, necessário para suportar o pagamento das parcelas vencidas e vincendas de complementação, deve considerar o passivo a ser pagos ao autor a partir de suas reservas. Facultado novamente o contraditório, o autor discordou das conclusões do perito, sob o argumento de que os compromissos passados integram o passivo da instituição previdenciária (ID no 178213902), ao passo que a ré apenas reitera a necessidade de recomposição da reserva matemática (ID no 179707072). Decido. Assiste razão ao ilustre perito ao afirmar no Laudo Complementar de ID no 175893079 que " o desembolso de qualquer valor para o pagamento de eventuais diferenças passadas de benefício geraria o desequilíbrio atuarial do Plano de Benefícios no1", pois o cálculo da recomposição da reserva matemática apenas considerou o valor necessário para manutenção das parcelas vincendas na presente lide (R$ 1.844.494,60). Ou seja, para que se retire do fundo o expressivo valor de R$ 1.475.219,65 há a necessidade da recomposição do fundo em valor equivalente. É o que se depreende do pormenorizado trabalho técnico, que acertadamente individualizou as obrigações de implementar a diferença no benefício futuro (R$ 1.844.494,60) e de pagar as diferenças passadas (R$ 1.475.219,65). Portanto, o valor total das diferenças passadas – ainda não há se falar em parcelas vencidas antes do cumprimento da condição suspensiva –, para todos os efeitos, integra o montante a ser vertido ao fundo para recomposição da reserva matemática (R$ 1.475.219,65), se a autora assim o julgar conveniente, pois poderá optar por implementar apenas as diferenças futuras (R$ 1.844.494,60), sem prejuízo de que busque posteriormente a contrapartida junto ao ente patrocinador dos valores que verter diretamente. Com efeito, não se olvida de que a autora faz jus ao recebimento dos valores correspondentes às diferenças passadas, mas tais perdas e danos não podem ser transferidas imediatamente ao fundo antes da integral recomposição da reserva matemática, sob pena de acarretar desequilíbrio atuarial. Ora, o aporte para recomposição da reserva matemática necessário ao reajuste do benefício inicial da autora é condição a ser previamente satisfeita pela participante para conferir exigibilidade ao título judicial, a ser implementada na forma indicada pelo STJ em sede de Recursos Repetitivos (REsp. no 1.740.397/RS - Tema no 1.021), sem prejuízo de que busque posterior compensação junto ao patrocinador, não cabendo rediscussão da matéria neste procedimento integrativo de cognição limitada, ipsis litteris: "[...] c) Modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do CPC/2015): nas demandas ajuizadas na Justiça comum até 8/8/2018 (data do julgamento do REsp n. 1.312.736/RS - Tema repetitivo n. 955/STJ) - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias, reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar de que as parcelas de natureza remuneratória devam compor a base de cálculo das contribuições a serem recolhidas e servir de parâmetro para o cômputo da renda mensal inicial do benefício, e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte, a ser vertido pelo participante, de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso." Quanto aos honorários de sucumbência, a sua apuração depende de meros cálculos aritméticos que podem ser obtidos com auxílio da ferramenta disponibilizada no sítio eletrônico do Tribunal, utilizando-se os parâmetros objetivos indicados na sentença, de sorte que não é objeto da diligência técnica liquidatória. Diante disso, considerando que as informações prestadas pelo expert se encontram satisfatoriamente fundamentadas, HOMOLOGO o laudo pericial de ID no 170862414 e seu complemento de ID no 175893079 e RESOLVO a fase de liquidação da sentença. Deixo de fixar honorários pois a discussão nos autos limitou-se aos aspectos procedimentais e materiais da diligência, sequer formalmente contestado o direito autônomo da autora de liquidação do título[1]. Revestida a sentença de liquidez, aplica-se ao caso o disposto nos artigos 368 e 369 do Código Civil, de sorte que DEFIRO a compensação das diferenças de benefício devidas ao autor (R$ 1.475.219,65) e a reserva matemática a ser por ele integralmente recomposta (R$ 3.319.714,25), caso opte pela sua implementação. Precedentes desta Corte de Justiça[2]. Não é caso de suspensão do processo (art. 313, do CPC), facultando-se ao credor promover a execução da sentença quando preencher integralmente a condição estabelecida, independentemente de eventual ação de ressarcimento. Ausentes outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se os autos, com as cautelas do Provimento Geral da Corregedoria. Intimem-se”. Em suas razões recursais (ID 55453330), afirma que o recurso deve ser conhecido, uma vez que os autos de origem se referem à liquidação de sentença. Alega a impossibilidade de compensação dos valores, que devem ser aportados pelo participante a título de recomposição prévia e integral da reserva matemática, com aqueles referentes às diferenças a serem implementadas nos complementos. Argumenta que a pretensão do agravado é mera expectativa de direito e, portanto, não preenchem os requisitos dos arts. 368 e 369 do Código Civil. Argumenta que a revisão está condicionada à prévia e integral recomposição da reserva matemática. Menciona que, caso a reserva matemática não seja recomposta, não existirá para a Previ obrigação alguma de pagar. Alega que a decisão agravada acarreta enriquecimento ilícito ao agravado. Discorre sobre a plausabilidade do direito afirmado. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula que seja provido o recurso. A decisão de ID 55513035 esclareceu que é cabível o agravo de instrumento no caso em comento. Foi determinado, contudo, o recolhimento em dobro do preparo. O preparo foi recolhido (ID 55799400). É o relatório. DECIDO. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. A questão posta em discussão cinge-se à compensação de valores. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, entendo que é devida a compensação entre o custo a ser arcado pelo participante autor/agravado para a recomposição das reservas matemáticas e as diferenças a que ele tem direito em virtude da revisão do benefício de previdência complementar. Com efeito, o autor/agravado e a entidade de previdência complementar fechada figuram como credora e devedora simultaneamente, em virtude das obrigações que se imbricam para a obtenção do novo cálculo do benefício previdenciário vindicado. Observa-se que os valores já foram liquidados, sendo que a prova pericial foi homologada, desse modo, tanto a obrigação de revisar o valor do benefício e de pagar as diferenças das parcelas vencidas, quanto a obrigação de recompor a reserva matemática, tornaram-se líquidas. Portanto, é cabível a compensação, conforme prevê o art. 369 do Código Civil, “a compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis”. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “ AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. DISPOSITIVOS DE LEI TIDOS POR VIOLADOS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. HORAS EXTRAS. PRETENSÃO DE INCLUSÃO DE VERBAS RECONHECIDAS PELA JUSTIÇA TRABALHISTA APÓS A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. EQUILÍBRIO ATUARIAL E FONTE DE CUSTEIO. OBSERVÂNCIA (PROAFR NO RESP 1.778.938/SP E RESP 1.740.397/RS). TEMA 1.021/STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REVISÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, "para a manutenção do equilíbrio econômico-atuarial do fundo previdenciário e em respeito à fonte de custeio, devem ser recolhidas as cotas patronal e do participante (art. 6o da Lei Complementar no 108/2001), podendo esta última despesa ser compensada com valores a serem recebidos com a revisão do benefício complementar. Apuração da recomposição da reserva matemática a ser feita por estudo técnico atuarial na fase de liquidação" (AgInt no REsp 1.545.390/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/8/2021, DJe 3/9/2021). 2. A alteração do entendimento do acórdão recorrido, acerca do cálculo para aplicação do salário participação, ensejaria o reexame do conjunto fático-probatório da demanda e de termos contratuais, providência vedada no âmbito do recurso especial, em face das Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Modificar o entendimento do Tribunal local (acerca do percentual fixado como honorários advocatícios e da distribuição da sucumbência) exigiria reexame de matéria fático-probatória, também inviável devido ao óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp n. 2.082.848/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023.) “ AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DEFICIÊNCIA. AUSÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA No 7/STJ. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. EMPREGADO EM ATIVIDADE. VERBAS TRABALHISTAS. JUSTIÇA DO TRABALHO. HORAS EXTRAS. SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. REVISÃO. EQUILÍBRIO ATUARIAL. SÚMULA No 83/STJ. VERBA HONORÁRIA. RAZOABILIDADE. MODIFICAÇÃO. SÚMULA No 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não importa deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota para a resolução da causa fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta. 3. Na hipótese, rever as conclusões do tribunal de origem de que houve alteração na remuneração do autor, lastreada nas parcelas já pagas no curso do contrato de trabalho, e que as verbas previdenciárias incidentes sobre as horas extras deferidas pela Justiça do Trabalho já foram recolhidas em favor do recorrente, evidenciando a ausência de desiquilíbrio atuarial, atrai o óbice da Súmula no 7/STJ. 4. Para a manutenção do equilíbrio econômico-atuarial do fundo previdenciário e em respeito à fonte de custeio, devem ser recolhidas as cotas patronal e do participante (art. 6o da Lei Complementar no 108/2001), podendo esta última despesa ser compensada com valores a serem recebidos com a revisão do benefício complementar. 5. No caso, a revisão do que decidido pelo tribunal local, que majorou a verba honorária de acordo com os parâmetros legais e com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, esbarra no óbice da Súmula no 7/STJ. 6. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.863.352/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.) “ AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. HORAS EXTRAS. REFLEXOS. PREVI. PREVISÃO REGULAMENTAR. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. MATÉRIA DECIDIDA NO JULGAMENTO DO RESP 1.312.736/RS, SOB O RITO DOS REPETITIVOS (TEMA 955/STJ). MODULAÇÃO. POSSIBILIDADE DE RECÁLCULO DO BENEFÍCIO EM AÇÕES JÁ AJUIZADAS. CONDICIONAMENTO À EXISTÊNCIA DE PREVISÃO REGULAMENTAR (EXPRESSA OU IMPLÍCITA) E À PREVIA E INTEGRAL RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA, COM O APORTE DE VALOR A SER APURADO POR ESTUDO TÉCNICO ATUARIAL, EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ENTENDIMENTO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AUSÊNCIA DE ARGUMENTO CAPAZ DE ALTERAR O JULGADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (AgInt no AREsp n. 1.719.460/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 22/6/2022.) Não é outra a inteligência adotada por este Tribunal em julgados sobre a matéria, senão vejamos: “ AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. REVISÃO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. PERÍCIA ATUARIAL. FASE DE CONHECIMENTO. INCABÍVEL. NECESSIDADE DE REVISÃO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. FIXAÇÃO PARÂMETROS REAIS. PROLAÇÃO SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO SENTENÇA. MOMENTO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O Tema 955 decidido pelo Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que "nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso." (REsp n. 1.312.736/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 8/8/2018, DJe de 16/8/2018). 2. A recomposição da reserva matemática depende de estudo atuarial, conforme restou decidido acima, contudo, a perícia deve ser realizada na fase de liquidação da sentença, ressaltando a possibilidade de compensação das despesas com valores a serem recebidos com a revisão do benefício complementar. Precedentes. 3. Ademais, o estudo técnico atuarial é complexo, justificando a apuração do valor na fase de liquidação, nos termos do art. 491, II e § 1o do Código de Processo Civil. 3.1. "Frente ao entendimento da Corte Superior de Justiça, em que se reconhece que a realização de prova pericial atuarial deve ocorrer na fase de liquidação de sentença, bem como diante da concordância da parte agravada com a postergação da referida perícia, reconsidera-se a posição adotada no acórdão n.o 1331547 para reformar a decisão de origem e determinar que a realização de perícia técnica atuarial ocorra somente na fase de liquidação de sentença". (Acórdão 1604527, 07005360320208070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 25/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.” (Acórdão 1789346, 07392182220238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no DJE: 5/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifei) “ AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. REVISÃO DE BENEFÍCIO. TEMAS 936, 955 E 1021 DO STJ. RESERVA MATEMÁTICA. 1. O c. Superior Tribunal de Justiça, por meio da sistemática do recurso repetitivo (Temas 936, 955 e 1021), estabeleceu que a revisão do benefício carece de recomposição prévia e integral das reservas matemáticas correspondentes. 2. Uma vez garantido o aporte da obrigação, apurada em cada caso por estudo técnico atuarial, não há razão para impedir que o beneficiário proceda a compensação do valor do crédito que lhe é devido no ato do depósito. 3. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1741966, 07133885420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifei) “ CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. PREVI. INCLUSÃO DE HORAS EXTRAS HABITUAIS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. VALOR DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. REVISÃO EM VIRTUDE DA NÃO INCLUSÃO DAS HORAS EXTRAS NO CÁLCULO. EX-EMPREGADOR NÃO PARTICIPANTE DA LIDE. APORTE A SER REALIZADO PELA AUTORA PARA A RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA ATUARIAL. TEMA No 955 (RECURSO ESPECIAL No 1.312.736). TEMA 1.021 (REsp 1.778.938/SP). LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PERÍCIA ATUARIAL. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DA RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. ART. 85, § 2o, DO CPC. CONDENAÇÃO ADEQUADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - A competência para o processamento e julgamento da demanda em exame é da Justiça Comum, haja vista que as ações ajuizadas contra entidades fechadas de previdência complementar devem ser propostas na Justiça Comum (REsp no 1.207.071/RJ - Tema no 539 da sistemática dos repetitivos; RE no 586.453/SE - Tema no 190 da sistemática da repercussão geral). 2 - No que se refere à prescrição da pretensão relativa à complementação dos proventos de previdência privada, não há maiores considerações a serem realizadas, porque o próprio Julgador de primeiro grau, na parte dispositiva da sentença, assegurou que a revisão dos valores com determinação de pagamento deverá observar os últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda, com base no que dispõe o artigo 75 da LC no 109/2001 e nos termos dos Enunciados no 291 e 427 da Súmula do STJ. 3 - A controvérsia relativa à inclusão, nos cálculos dos proventos de complementação de aposentadoria, das horas extras habituais, incorporadas ao salário do participante de plano de previdência privada por decisão da Justiça do Trabalho, foi submetida à sistemática dos recursos repetitivos, tendo como paradigma o Recurso Especial no 1.312.736 (Tema no 955). 4 - A discussão dos autos está sujeita à orientação firmada no recurso repetitivo supramencionado, especialmente no que se refere à modulação de efeitos da decisão (item 'c' da tese), oportunidade em que "admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso." 5 - Deve ser ressaltado, ademais, o julgamento realizado pelo Superior Tribunal de Justiça no RESp no 1.778.938/SP, também submetido à sistemática dos repetitivos (Tema no 1021), em que, assim como no Tema no 955, mas não exclusivamente em relação a horas extras habituais, o Tribunal da Cidadania apreciou o reflexo da inclusão de outras verbas indenizatórias reconhecidas pela Justiça do Trabalho no cálculo do benefício de previdência complementar. 6 - No caso dos autos, como o ex-empregador não participou da lide, o aporte a ser vertido para o restabelecimento das reservas matemáticas, necessário para a revisão do benefício previdenciário complementar, deve ser efetivado pela parte Autora. 7 - Os reflexos remuneratórios da incidência das horas extras deverão observar o regramento do plano de benefícios para o cálculo do salário de benefício, o que, refletindo também sobre a reserva matemática, deverá ser objeto de apuração em fase de liquidação de sentença. 8 - Somente na liquidação de sentença, após a perícia atuarial, é que será conhecido o valor da revisão do benefício previdenciário complementar, bem como do aporte necessário à recomposição da reserva matemática, que não deixará de ser prévia e integral, obrigando-se a Ré/Apelante ao pagamento da revisão do benefício complementar somente após a efetivação da providência pela Autora. A prova técnica produzida na fase de conhecimento serviu à convicção do Juiz apenas para evidenciar a necessidade de recomposição da reserva matemática para fins de revisão do benefício previdenciário complementar principal, não afastando, contudo, a necessidade de que estudo técnico atuarial seja realizado na fase de liquidação de sentença, para fins de apuração da recomposição da reserva matemática. Dessa forma, inexiste incongruência na determinação de recomposição da reserva matemática após a liquidação de sentença. 9 - Segundo a jurisprudência do STJ, não há óbice à compensação das cotas a serem recolhidas pela Autora com o resultado da revisão do benefício de previdência complementar a receber. 10 - Enquanto não promovido o restabelecimento da reserva matemática, inviável cogitar-se de qualquer mora da entidade privada de previdência complementar quanto ao recálculo do benefício e aos pagamentos que deverão ser realizados. O referido consectário legal deve incidir somente a partir da efetiva recomposição da reserva matemática pela Autora. 11 - Havendo condenação da parte Ré/Apelante à revisão do benefício previdenciário complementar da Autora/Apelada, exsurge evidente a aplicação estrita do disposto no artigo 85, § 2o, do CPC para a distribuição dos encargos da sucumbência, cujo mínimo legal, além da sucumbência recíproca e equivalente estabelecida entre as partes, fora devidamente observado pelo Magistrado a quo. Preliminar e prejudicial de mérito rejeitadas. Apelação Cível parcialmente provida.” (Acórdão 1420541, 07229939420188070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no DJE: 17/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. - grifei) Desse modo, não restou demonstrada, em juízo de cognição sumária, a plausabilidade do direito afirmado. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de fevereiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora